Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720297-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: JÉSSICA MEDEIROS UAQUI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. FRATURA GRAVE DE TORNOZELO. SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DESPENDIDAS PELA BENEFICIÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a produção de perícia médica, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Contudo, devem ser observadas as normas do Código Civil, no que tange aos contratos em geral, destacando-se o disposto nos artigos 421 e 422, que preveem a incidência dos princípios da função social do contrato, da probidade e da boa-fé na formação e no cumprimento dos pactos privados. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação para realização de cirurgia de urgência. Deve a operadora de saúde, portanto, cobrir as despesas médicas despendidas pela beneficiária do plano, devendo ser condenada à devolução de tais valores. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar proporcional ao dano, guardadas as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. Observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, deve-se reduzir o quantum fixado a título de reparação por danos morais, sendo razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização em R$5.000,00. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que diante de versões divergentes sobre os fatos articulados, faz-se necessária a produção de prova pericial; b) artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, asseverando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada, porquanto a parte contrária estava em cumprimento de carência. Defende, por essa razão, o afastamento da condenação por danos morais, uma vez que a recusa de autorização, ante a ausência de previsão contratual, não é apta a gerar reparação a esse título. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID. 33016837 - Pág. 18). A recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID. 33016837 - Pág. 18), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016